Tribunal: TJMT
Processo: 0011635-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011635-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILCE CASTRILLON DO CARMO (APELADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (APELADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito no 0011635-13.2016.8.11.0041, movida em face de
NILCE CASTRILLON DO CARMO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização moral, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença (iv) condenar o requerido ao pagamento de 365 dias multas, no valor total de R$365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) e (v) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 64930986, o banco apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a assinatura no contrato é ponto controvertido. Assim, requer a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem com a realização da prova pericial grafotécnica.

Alega, ainda, preliminarmente a necessidade de inclusão do Banco Itaú como litisconsorte passivo, necessário e unitário e a desproporcionalidade da fixação das
astreintes.

Quanto ao mérito, sustenta que agiu no exercício regular do direito, haja vista que a parte autora contratou os empréstimos, conforme os documentos juntados nos autos. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 64931011, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de procedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Nilce Castrillon do Carmo em face do Banco BMG S.A.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, bem como fundamentou que embora o banco tenha juntado nos autos o contrato com a assinatura da autora, esta assinatura foi devidamente impugnada e que o comprovante de depósito bancário não é prova contundente para verificar que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco apelante, inconformado, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a alegação de fraude é ponto controvertido nos autos, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica.

Adianto que esta tese não merece prosperar, haja vista que no ID. 64930499 - pág. 02, o Juiz
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, no entanto, ambas as partes quedaram-se inertes, conforme certidão de ID. 64929501 - pág. 01.

Ou seja, dada a oportunidade o banco requerido, este deixou de se manifestar, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, operou-se a preclusão temporal do direito do réu.

Neste sentido, é entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
PRODUÇÃO DE PROVAS
.
PRECLUSÃO
. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018) .”

No mesmo seguimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. Verificado que a realização de perícia grafotécnica não foi requerida na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. (...)
(TJ-MT 00058706120168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).”

Posto isto,
REJEITO
a preliminar.

O banco requerido alega, ainda, em matéria preliminar, a inclusão do banco itáu como litisconsorte passivo necessário e unitário, no entanto, é manifesto que o banco bmg e o banco itaú são pertencentes do mesmo grupo econômico, não sendo imprescindível a integração do itaú na demanda.

Neste sentido:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CITAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - ENDEREÇO CORRETO -
FUSÃO DO BANCO ITAU E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAU BMG CONSIGANDO
- SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu conhecido e improvido. Resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar- lhe provimento, nos exatos termos do voto do relator.” (TJPR - 2a Turma Recursal - 0054905-04.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Marco Vinícius Schiebel - J. 14.08.2015) (grifo nosso).

Quanto ao mérito, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado no dia 19.07.2010, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$1.137,25 (mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).

No entanto, no dia 27.01.2011, a autora teria refinanciado o contrato acima, para o valor de R$55.375,34 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a ser pago en 60 (sessenta) parcelas de R$1.867,25 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como na data de 03.03.2011 a autora realizou novo refinanciamento no valor de R$80.286,06 (oitenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas parcelas) no valor de R$2.275,35 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID. 64929019, 64929023 - pág 06 e 64929029 - pág. 02, os três contratos, todos contendo assinatura da parte autora, bem como juntou no ID. 94929023 - pág. 02 o comprovante, via TED, do valor disponibilizado no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente ao primeiro contrato, bem como no ID. 64929033 - pág 06 e ID. 64929203 - pág. 09, juntou os comprovantes,via TED, nos valores de R$18.729,83 ( dezoito mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) e R$12.623,07 (doze mil, seiscentos e vinte e três reais e sete centavos), referente aos refinanciamentos.

Juntou ainda, o documento pessoal da autora e o comprovante de endereço apresentado no ato de contratação e refinanciamento.

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelante.

Posto isto, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,

conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus sucumbêncial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021